Tribunal: TJPA
Processo: 0805941-47.2022.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805941-47.2022.8.14.0005

APELANTE: DANIEL SOBRAL XIMENES

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. SEGURO PRESTAMISTA. TARIFAS BANCÁRIAS. DESPESAS COM TERCEIROS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação revisional de contrato de financiamento de veículo, julgou improcedentes os pedidos de declaração de abusividade de encargos contratuais e restituição de valores, mantendo integralmente as cláusulas pactuadas entre consumidor e instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros remuneratórios pactuada é abusiva; (ii) estabelecer se houve venda casada na contratação de seguro prestamista; (iii) determinar se são ilegais as tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato; e (iv) verificar a legitimidade da cobrança de despesas com terceiros (despachante).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A revisão dos juros remuneratórios somente se admite em hipóteses excepcionais, quando demonstrada abusividade manifesta, o que não ocorre quando a taxa pactuada não supera significativamente a média de mercado.

4.

A contratação de seguro prestamista não configura venda casada quando formalizada por instrumento apartado, com cláusula expressa de facultatividade e anuência do consumidor.

5.

A cobrança das tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato é válida quando há comprovação da efetiva prestação do serviço, previsão contratual e ausência de onerosidade excessiva.

6.

O registro do contrato constitui requisito essencial à eficácia da garantia fiduciária, sendo legítimo o repasse do custo ao consumidor.

7.

A cobrança por serviços de terceiros é lícita quando há especificação do serviço prestado e identificação do beneficiário, afastando a caracterização de cobrança genérica ou abusiva.

8.

Incumbe ao consumidor comprovar minimamente a abusividade alegada, não sendo suficientes impugnações genéricas desacompanhadas de prova.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A taxa de juros remuneratórios não é abusiva quando não excede significativamente a média de mercado. 2. A contratação facultativa de seguro prestamista, formalizada em instrumento apartado, afasta a configuração de venda casada. 3. São válidas as tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato quando comprovada a prestação do serviço e prevista contratualmente. 4. É legítima a cobrança de despesas com terceiros quando houver especificação do serviço e identificação do prestador

Dispositivos relevantes citados
: CDC; CPC, arts. 370, 373, I, 487, I, 85, §11, e 98, §3º; CC, art. 1.361, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema 24); STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema 958); STJ, REsp 1.639.320/SP (Tema 972); TJPA, Apelação Cível nº 0800206-38.2024.8.14.0110; TJPA, Apelação Cível nº 0816261-56.2022.8.14.0006; TJPA, Apelação Cível nº 0803623-18.2024.8.14.0136; TJ-PA, RI 8003726-72.2016.8.14.0040.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO e NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
DANIEL SOBRAL XIMENES
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Altamira/PA, nos autos da
Ação Revisional de Contrato de Financiamento de Veículo cumulada com Repetição de Indébito
, ajuizada em desfavor de
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, a qual julgou
improcedentes os pedidos autorais
.

A decisão recorrida, lançada ao id 18919321, consignou, em síntese: (i) a regularidade do julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC, ante a suficiência do conjunto probatório; (ii) a desnecessidade de produção de prova pericial, afastando alegação de cerceamento de defesa; (iii) a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica, sem afastar o ônus mínimo probatório do consumidor; (iv) a inexistência de abusividade nos juros remuneratórios, porquanto pactuados em patamar compatível com a média de mercado divulgada pelo Banco Central; (v) a validade da capitalização de juros, diante da expressa pactuação contratual e da jurisprudência consolidada do STJ; (vi) a inexistência de ilegalidade nas tarifas questionadas, por estarem previstas no contrato; e (vii) a improcedência dos pedidos de revisão contratual e repetição de indébito, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais (id 18919322), o apelante sustenta, em síntese, que: (i) houve a inserção de tarifas abusivas no contrato, notadamente referentes a registro de contrato, avaliação do bem, seguro e acessórios, as quais teriam majorado indevidamente o valor financiado; (ii) tais cobranças seriam ilegais à luz dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, especialmente o Tema 958; (iii) haveria ausência de comprovação da efetiva prestação dos serviços correspondentes às tarifas cobradas; (iv) a cobrança de seguro configuraria prática de venda casada, por ausência de liberdade de escolha da seguradora; (v) a tarifa de “acessórios” seria genérica e desprovida de especificação; (vi) a cobrança de tarifa de registro e avaliação seria excessivamente onerosa; e (vii) requer, ao final, a reforma da sentença para declarar a abusividade das tarifas impugnadas, com a exclusão dos valores do contrato, recálculo das parcelas e repetição do indébito.

Foram apresentadas contrarrazões pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (id 18919327), nas quais sustenta, em síntese: (i) a regularidade do contrato firmado, com plena ciência e anuência do consumidor; (ii) a inexistência de abusividade na taxa de juros remuneratórios, a qual se encontra dentro dos parâmetros de mercado; (iii) que o cálculo apresentado pelo autor é unilateral e desconsidera o custo efetivo total – CET; (iv) a legalidade da cobrança das tarifas de registro, avaliação, seguro e acessórios, por estarem expressamente previstas no contrato e em conformidade com a jurisprudência do STJ, especialmente o Tema 958; (v) a inexistência de venda casada quanto ao seguro, uma vez que houve contratação mediante instrumento próprio; e (vi) a ausência de prova de qualquer cobrança indevida, requerendo, ao final, a manutenção integral da sentença.

É o relatório.

VOTO

1.

1. Pressupostos de admissibilidade

O presente recurso preenche os requisitos processuais de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

2. Mérito

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação da alegada abusividade de encargos inseridos em contrato de financiamento de veículo celebrado entre
DANIEL SOBRAL XIMENES
e
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, especialmente no que se refere: (i) à taxa de juros remuneratórios; (ii) à contratação de seguro prestamista; (iii) à cobrança de tarifas de avaliação e registro de contrato; e (iv) à cobrança de despesas com terceiros (despachante).

A sentença recorrida julgou improcedentes os pedidos, entendimento que, após detida análise dos autos, reputo correto e que deve ser integralmente mantido.

Passo à análise pormenorizada dos pontos impugnados.

2.1. Dos Juros Remuneratórios

A sentença recorrida não merece reparo no ponto. Conforme se extrai do contrato (ID 18919259 - Pág. 19), a taxa pactuada foi de 2,06% ao mês, enquanto a taxa média de mercado, à época da contratação (novembro/2020), era de aproximadamente 1,46% ao mês, conforme dados do Banco Central.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.061.530/RS (Tema 24), assentou que a revisão da taxa de juros somente é admitida em hipóteses excepcionais, quando demonstrada abusividade manifesta, o que, em regra, se verifica quando ultrapassado o patamar de uma vez e meia a média de mercado.

No caso concreto, não se evidencia discrepância significativa, razão pela qual deve ser preservada a taxa livremente pactuada, em respeito aos princípios da autonomia privada e da força obrigatória dos contratos.

No mesmo sentido, a jurisprudência desta 3ª Turma de Direito Privado Tribunal é firme:

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
JUROS REMUNERATÓRIOS DENTRO DA MÉDIA DE MERCADO
.
LEGALIDADE DA CAPITALIZAÇÃO MENSAL
. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidor em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de empréstimo consignado cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. O autor alegou a cobrança abusiva de juros superiores aos prometidos, inclusão não informada de IOF e capitalização indevida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A controvérsia consiste em saber se:(i) a taxa de juros aplicada pela instituição financeira é abusiva, por superar a taxa prometida contratualmente ou a média de mercado;(ii) a capitalização mensal de juros é válida no contrato firmado;(iii) houve cobrança indevida de IOF;(iv) existe dano moral indenizável decorrente da relação contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR3. A taxa de juros contratada (1,80% a.m. e 23,87% a.a.) está abaixo da média de mercado divulgada pelo Banco Central à época (3,81% a.m.), não havendo abusividade.4.
A capitalização mensal de juros é válida, pois prevista expressamente no contrato celebrado após 31/03/2000, conforme entendimento consolidado do STJ (Súmula 541; REsp 973.827/RS).5. A cobrança do IOF está autorizada por lei (CTN, art. 63; Decreto 6.306/2007), sendo ônus do autor comprovar eventual irregularidade, o que não ocorreu
.6. Não se configura dano moral na hipótese de divergência contratual sem violação a direitos da personalidade, nos termos da jurisprudência dominante.

IV. DISPOSITIVO E TESE7. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.Tese de julgamento:“1. A taxa de juros inferior à média de mercado afasta a alegação de abusividade.2. A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada em contrato firmado após 31/03/2000.3. A cobrança de IOF em contrato bancário é legal e não configura prática abusiva.4. O mero inadimplemento ou divergência contratual não enseja, por si só, dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados:CPC, arts.
373, I, 85, §2º e §11; CC/2002, arts. 405, 406; CDC, arts.
6º, III e V, 39, §1º, 42, parágrafo único; CTN, art. 63; Decreto nº 6.306/2007; MP 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada:STF, Súmula 596; STJ, Súmulas 296, 382 e 541; STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 08.08.2012; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.10.2008.
(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0816827-85.2025.8.14.0301 - Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE - 3ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2025-12-02) Grifei.

2.2. Do Seguro Prestamista – Inexistência de Venda Casada

Também não procede a alegação de venda casada. A análise dos autos revela que a contratação do seguro ocorreu mediante instrumento apartado (ID 18919259 - Pág. 22), contendo cláusula expressa de facultatividade, devidamente assinada pelo consumidor.

Nos termos do entendimento firmado pelo STJ no
Tema 972 (REsp 1.639.320/SP)
, a abusividade somente se configura quando há imposição da contratação, o que não restou demonstrado.

Ao contrário, a formalização autônoma da adesão, com informação clara acerca da opcionalidade, afasta a tese de venda casada, conforme reiterada jurisprudência.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará é pacífica nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. [...] SEGURO PRESTAMISTA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. [...] A contratação do seguro prestamista não configura venda casada quando ausente imposição, coação ou ausência de liberdade de escolha pelo consumidor.”
(TJPA, Apelação Cível nº 0800206-38.2024.8.14.0110, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 21/01/2026)

“SEGURO FACULTATIVO. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.”
(TJPA, Apelação Cível nº 0816261-56.2022.8.14.0006, Rel. Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 02/09/2025)

2.3. Das Tarifas de Avaliação e Registro do Contrato (Tema 958/STJ)

No que concerne à alegação de abusividade, cumpre destacar que,
em que pese a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, tal circunstância não exime a parte autora do ônus de demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito
, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A jurisprudência do STJ, no julgamento do
Tema 958 (REsp 1.578.553/SP)
, admite a cobrança das tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato, desde que haja efetiva prestação do serviço e ausência de onerosidade excessiva.

No caso da
tarifa de avaliação
, verifica-se que a instituição financeira comprovou a realização do serviço mediante juntada do formulário de avaliação do veículo, com descrição técnica e registros fotográficos (ID 118919259 - Pág. 2), o que legitima a cobrança.

Quanto à
tarifa de registro do contrato
, trata-se de despesa inerente à constituição da garantia fiduciária, sendo indispensável à produção de efeitos perante terceiros, nos termos do art. 1.361, §1º, do Código Civil.

Não há vedação legal ao repasse do custo ao consumidor, desde que haja previsão contratual, como efetivamente ocorre no caso dos autos e inexistente demonstração de abusividade concreta.

Nesse sentido, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará é firme:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. [...] TARIFA DE CADASTRO [...] LEGÍTIMA. SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.”
(TJPA, Apelação Cível nº 0803623-18.2024.8.14.0136, Rel. Desª Gleide Pereira de Moura, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 20/05/2025)

No mais, cumpre destacar que, embora aplicável o Código de Defesa do Consumidor à espécie, tal circunstância não exonera a parte autora do ônus de demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

No caso em apreço, o apelante não logrou comprovar a inexistência do registro do contrato, tampouco a alegada onerosidade excessiva da cobrança, limitando-se a impugnações genéricas, insuficientes para infirmar a validade da cláusula contratual.

Desse modo, ausente prova mínima apta a evidenciar irregularidade na cobrança, deve ser mantida a conclusão adotada pelo Juízo de origem.

2.4. Das Despesas com Terceiros (Despachante)

No que se refere à cobrança de R$ 800,00 a título de despachante, verifica-se que o encargo está devidamente discriminado no contrato, com indicação expressa do prestador do serviço (
RUICY VEÍCULOS LTDA
, ID 18919259 - Pág. 17.

Nos termos da orientação firmada pelo STJ no
Tema 958
, a abusividade da cláusula de ressarcimento de serviços de terceiros ocorre apenas quando não há a
especificação do serviço
a ser efetivamente prestado. Na hipótese dos autos, a clareza quanto à natureza do serviço (despachante) e a identificação do terceiro prestador afastam a alegação de cobrança genérica ou abusiva.

Nesse sentido, este Tribunal de Justiça já decidiu que 'havendo o detalhamento do serviço que se referia ao pagamento do despachante, a quantia não deve ser devolvida, pois o consumidor tinha ciência do encargo' (
TJ-PA, RI 8003726-72.2016.8.14.0040
). Trata-se, pois, de despesa vinculada à regularização documental do veículo, legítima e amparada pelo dever de informação."

Ademais, o apelante não produziu qualquer prova de que tenha sido compelido a contratar o seguro ou de que tenha tentado cancelá-lo, ônus que lhe incumbia.

Diante da inexistência de ilegalidade nas cobranças impugnadas, resta prejudicado o pedido de restituição de valores.

3. Dispositivo

Ante o exposto,
voto no sentido de CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de improcedência.

Majoram-se os honorários advocatícios para
12% sobre o valor da causa
, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 26/05/2026